Tribunal: TJDFT
Processo: 0039076-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039076-37.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER RECORRIDAS: TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO, RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROPORCIONALIDADE. ADESÃO DO CONTRIBUINTE À PROGRAMA DE PAGAMENTO À VISTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Não configura transação a adesão do contribuinte ao benefício, concedido por lei superveniente, de pagamento à vista do débito tributário com redução de multas e juros. 2. Os honorários contratuais devem ser proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a norma vigente na data da propositura da demanda (CPC/73). Não se tratando de sentença condenatória, o arbitramento dos honorários de sucumbência obedece à equidade (CPC/73 20, § 4o), inspirada, por expressa remissão legal, pelos critérios estabelecidos nas alíneas do § 3o. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto ao pagamento dos valores previstos na cláusula de êxito, quando inexistente benefício econômico com a atuação jurídica na via administrativa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as intimações sejam publicadas em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 161.995 e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF “(AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não reuniria condições de prosseguir o recurso especial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão, no sentido de serem devidos os honorários contratados, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que todas as intimações sejam publicadas em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 161.995 e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023